Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda do objeto. O recurso buscava impedir a liberação de valores penhorados em execução, tendo sido constatado que o numerário já havia sido levantado pelo exequente antes da interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda do objeto deve ser reformada; e (ii) analisar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, descumprindo o ônus processual previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que, em tese, inviabiliza o conhecimento do recurso. Conhece-se da matéria em razão do princípio da primazia da decisão de mérito.
4. A perda do objeto se verifica quando a tutela jurisdicional perseguida torna-se ineficaz, não subsistindo interesse recursal. No caso, os valores penhorados já haviam sido levantados antes da interposição do agravo de instrumento, tornando insubsistente a controvérsia.
5. A tese da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas não é aplicável, pois não se trata de discussão sobre o cabimento do recurso, mas da ausência de objeto a ser apreciado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959208, 0731526-35.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 06/02/2025; Acórdão 1917816, 0741359-11.2023.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 09/10/2024.

jp